Tribunal: STF
Processo: RHC 268878
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base e minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Bis in idem. Inocorrência. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.  

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eldacir Luiz Gudiel contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental  no HC 1.043.314/SP (evento 49). 

O recorrente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 11).

No presente writ, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Argumenta que “a atividade típica da chamada “mula”, pessoa sem qualquer ligação estável com o crime organizado que é cooptada para fazer, de maneira transitória, a entrega do entorpecente a um destinatário final, em troca de um determinado montante de dinheiro que, em grande parte dos casos – importa fazer um recorte socioeconômico, é aceita em razão da hipossuficiência material e da vulnerabilidade do indivíduo cooptado”. Afirma a inidoneidade do “modus operandi” de transporte estadual ser utilizado como justificativa para o afastamento da minorante. Aduz a impossibilidade de utilização da quantidade de drogas como fundamento para o afastamento da minorante quando já utilizado para a exasperação da pena-base. Assevera a dispensa de reexame do quadro fático-probatório. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para assegurar o direito de o recorrente aguardar em liberdade o julgamento do recurso ordinário. No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 82).

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 49): 
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico interestadual de 615,85 kg de cocaína. 
2. O agravante sustenta a ocorrência de bis in idem e a ausência de fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, alegando flagrante ilegalidade apta a superar o óbice ao uso do writ como substitutivo recursal. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente quanto à negativa do tráfico privilegiado, e a eventual ocorrência de bis in idem na valoração da quantidade de droga. 
III. Razões de decidir
4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que não cabe habeas corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
5. A decisão agravada destacou a ausência de ilegalidade flagrante no julgado que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
6. A alegação de bis in idem foi corretamente rechaçada pela decisão agravada, que fundamentou a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria com base no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e o afastamento do tráfico privilegiado na terceira fase com base em elementos concretos adicionais, como o modus operandi do agente, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas. 
7. A desconstituição da conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, demandaria aprofundado reexame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
IV. Dispositivo 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024). 
 
De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 
 
O Recorrente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que trasportava vultuosa quantidade de entorpecentes. Conforme destacado pelo Juízo sentenciante, “o réu conduziu o caminhão por mais alguns minutos, sendo acompanhado pelas equipes policiais, até que parou no acostamento, momento em que foi realizada a efetiva abordagem, tendo o passageiro do caminhão pulado pela janela e fugido. Durante busca no veículo, junto à carga de carnes que seria entregue no município de Barretos/SP, foram encontrados 615,85 quilos de cocaína, além de dois lacres (um verdadeiro e outro falso), que deveriam ser trocados por Eldacir após o descarregamento dos entorpecentes.”. (evento 11).

Ao negar provimento ao curso defensivo, o Tribunal a quo assentou que (evento 12):

“(...)
O apelante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 1º de julho de 2024, por volta das 21h20, na Rodovia Assis Chateaubriand, Município de Olímpia, transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 615,85 kg (seiscentos e quinze quilos com oitenta e cinco gramas) de "cocaína", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Segundo apurado, na data dos fatos, agentes da Polícia Federal, foram acionados, pelo setor de inteligência da Polícia Federal, pois havia informações de que um caminhão frigorífico, com a inscrição “Trans Julia”, passaria pela região da cidade de São José do Rio Preto, com destino a cidade de Barretos/SP e que estaria transportando grande quantidade de entorpecente conhecido por “cocaína”. Então, os referidos policiais montaram uma equipe, além de solicitado apoio à Polícia Rodoviária Estadual, deslocando-se para a rodovia Assis Chateaubriant, quando, próximo ao município de Guapiaçu, identificou o veículo comas características fornecidas, procedendo então ao acompanhamento em vigilância do veículo, que se deslocou até o Auto Posto denominado REI DO SUCO, próximo ao município de Olímpia, onde estacionou no acostamento defronte ao referido posto.
Durante a vigilância do caminhão, visualizou o motorista entrar em uma caminhonete S10, cor branca, placas RUA-5G38, conduzido por um indivíduo "gordo", de cor branca, e que também estava ocupada por um indivíduo mais jovem, de cor parda. Em seguida, a caminhonete S10 se dirigiu sentido a cidade de Olímpia/SP, porém a equipe optou por permanecer na vigilância do caminhão, onde estaria a droga, sendo que cerca de 30 minutos depois, a caminhonete S10 voltou para o mesmo local onde estava no Auto Posto, com os mesmos 3 ocupantes que havia deixado o local. Após retornarem, os 3 indivíduos continuaram conversando por cerca de 10 minutos e em seguida o motorista e o indivíduo mais magro adentraram no caminhão e seguiram no sentido da cidade de Olímpia e, após cerca de 5 km, o caminhão novamente parou no acostamento da rodovia Assis Chateaubriant, próximo à cidade de Olímpia/SP, momento em que o passageiro do veículo pulou pela janela do caminhão e evadiu-se, quando, então decidiram abordar o veículo caminhão e solicitou apoio para a Polícia Militar Rodoviária abordar o veículo S10 que, até então, havia permanecido no Auto Posto REI DOSUCO. Durante a abordagem do caminhão, foi informado pela Polícia Rodoviária que a caminhonete S10 havia se evadido do local, também na direção da cidade de Olímpia/SP e, durante a abordagem, ocorrida por volta das 21h20, o motorista do caminhão, identificado como sendo o denunciado Eldacir Luiz Gudiel confessou que estaria transportando droga e que receberia a quantia de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) e que teria pegado a droga na cidade de Porto Esperidião/MT, na beira da rodovia, com destino para região de Olímpia/SP em meio a carga de carnes que teria destino a cidade de Barretos, Frigorífico Minerva. Apurou-se, ainda, que, na cidade de Porto Esperidião/MT, vários homens levaram a droga até o caminhão e que um dos veículos utilizados por eles seria um Volkswagen Golf. O apelante apresentou também um lacre de cor azul que seria o lacre verdadeiro, que seria colocado no caminhão, após a abertura para retirada da droga, uma vez que o caminhão estaria lacrado comum lacre de cor laranja, o qual seria falso, sendo que ambos os lacres teriam o mesmo numeral. Efetuada a apreensão da droga e do caminhão, bem como a prisão em flagrante do acusado, os policiais o encaminharam à delegacia de polícia para as providências de praxe.
Durante a averiguação no veículo, na Delegacia de Polícia Federal, foi rompido o lacre de cor laranja, e, após a abertura das portas da carreta frigorífico, foi localizado o entorpecente apreendido nestes autos. No interior do caminhão havia um carregamento de carnes. Além disso, foi identificada a presença de outros 2 veículos (um Honda HRV, de cor branca e um Hyundai HB20, também de cor branca) que atuariam também como"batedores" do caminhão além do veículo S 10, com a enorme quantidade de drogas em seu compartimento de carga. Também foram apreendidos com o apelante dois celulares, os quais foram apreendidos, sendo um dos celulares de uso pessoal, e outro que foi fornecido por um indivíduo não identificado próximo a cidade de Cuiabá/MT. Por fim, constatou-se também que o tráfico de drogas cometido ocorreu entre Estados da Federação, o que inclusive ficou comprovado pela análise do controle de tráfego do caminhão anexado(fl. 145 - sem parar).
(...)
Pela observância da prova colhida, pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do apelante e pela natureza do entorpecente apreendido, bem como a forma em que estava acondicionado, é evidente a destinação para entrega aconsumo de terceiros. 
Assim, a conduta do réu se amolda perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06. Trata-se de tipo penal misto alternativo, que abrange, entre outras, a conduta de “transportar”, entre Estados da Federação, substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Impossível, portanto, se falar em absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória ou desclassificação. 
Ademais, bem configurada a causa de aumento do tráfico interestadual, prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o apelante partiu do Estado do Mato Grosso, passando por Mato Grosso do Sul, com destino a Barretos, no estado de São Paulo, incidindo, dessa forma, na hipótese legal.
(...)
Observa-se que, na terceira etapa da dosimetria, impossível a aplicação do redutor inserto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois, a quantidade de drogas apreendidas (mais de 600kg) constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da referida causa de diminuição de pena, entendimento este pacifico nesta Turma julgadora e no Egrégio Superior Tribunal de Justiça (TJSP, Apelação Criminal nº 0003422-06.2014, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. em 12/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1502698, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, j. em 29/06/2015).
(...)”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou que (evento 49):
“(...)
A decisão combatida destacou, ainda, a ausência de ilegalidade flagrante no julgado que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do parágrafo segundo do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
O agravante insiste na tese de bis in idem, sob o argumento de que a quantidade de droga foi valorada em dois momentos distintos da dosimetria. A decisão agravada, todavia, rechaçou corretamente essa alegação. 
Na primeira fase, a pena-base foi elevada com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que determina a preponderância da natureza e da quantidade da droga sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Na terceira fase, o afastamento do tráfico privilegiado não se deu unicamente pela quantidade de entorpecente, o que poderia, de fato, configurar a dupla valoração. 
As instâncias ordinárias, conforme destacado na decisão agravada, invocaram elementos concretos adicionais, notadamente o modus operandi do agente, para concluir pela sua dedicação a atividades criminosas. 
A jurisprudência desta Corte admite tal fundamentação, não havendo que se falar em bis in idem quando a quantidade, somada a outras circunstâncias do caso, evidencia a dedicação ao crime.
Por fim, a decisão agravada acertou ao reconhecer o óbice ao revolvimento fático-probatório. A impetração, sob o rótulo de revaloração jurídica, busca, em verdade, desconstituir a conclusão fática firmada soberanamente pelas instâncias ordinárias. A análise sobre a efetiva dedicação do paciente ao crime, contrapondo-se ao que foi assentado com base na quantidade e no modus operandi, demandaria imersão profunda nos elementos de prova, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.

Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 

Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).

Outrossim, como bem salientado pela Corte Superior, não há que se falar em ilegalidade no afastamento do tráfico privilegiado quando exasperada a pena-base em razão da quantidade de drogas apreendidas, uma vez que “na terceira fase, o afastamento do tráfico privilegiado não se deu unicamente pela quantidade de entorpecente, o que poderia, de fato, configurar a dupla valoração. As instâncias ordinárias, conforme destacado na decisão agravada, invocaram elementos concretos adicionais, notadamente o modus operandi do agente, para concluir pela sua dedicação a atividades criminosas”.

Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias anteriores afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.
Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023)  ”Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo apreensão de arma de fogo, munições, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 2. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (HC 24557- AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024). “Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 deve incidir. Além da acentuada quantidade de entorpecente (84.300g de maconha) e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), houve apreensão de arma de fogo. (HC 224128-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.02.2023). “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma,  DJe de 2.4.2021).  
 
Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  
 
Publique-se. 

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente